Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709632-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, JOAO MARCIO DE LANA AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam, em síntese, que a penhora de direitos aquisitivos incidente sobre veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária impede a sua remoção ao depósito público, bem como a impenhorabilidade dos bens pertencentes à empresa de pequeno porte. A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau ainda não se manifestou sobre a alegação de impenhorabilidade dos bens da empresa. Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator